Tribunal: STF
Processo: RE 87255
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
FALÊNCIA - ARRECADAÇÃO, PELO SINDICO, DE BENS APREENDIDOS EM
BENEFICIO DE CREDOR DA RIMA QUE VEIO A FALIR. MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVANDO TORNAR SEM EFEITO A ARRECADAÇÃO. MEIO PROCESSUAL
IMPROPRIO, NOS TERMOS DO ART. 79 DA LEI DE FALÊNCIAS, QUE PREVE
EXPRESSALMENTE A VIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA O FIM COLIMADO
PELO IMPETRANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.